Tribunal: TJDFT
Processo: 0754076-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754076-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Requer o agravante, CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE, a inscrição de seu advogado para realização da sustentação oral. Nada a prover. O pedido já foi deferido anteriormente (ID 58156809) e o processo foi incluído na pauta de julgamento presencial do dia 8/5/2024 (ID 58180992). No dia, data e local determinados, deve o advogado reiterar sua inscrição para sustentação oral até o início do ato. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator